Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-70.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONSISTÊNCIAS. FRAGILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO AFASTADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. A inexistência de prova firme, cabal e segura, a respeito da materialidade e autoria do delito imputado, inexoravelmente, conduz a absolvição, por forma da norma contida no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2, Nos crimes de violência doméstica, via de regra cometidos sem a presença de testemunha, a palavra da vítima deve ser presumida como verídica, desde que coerente com o conjunto probatório. Havendo inconsistências e tergiversações, como no caso em apreço, revela-se inservível ao decreto condenatório, pois a dúvida, mínima que seja, há de favorecer o acusado.
3. Ante a série de inconsistências nos depoimentos da ofendida, colhidos na fase oral, bem como ausentes outros elementos probatórios que possam conferir substrato à palavra da vítima, que se mostrou oscilante, a condenação deve ser afastada, com espeque no princípio do in dubio pro reo.
4. Malgrado se reconheça a especial importância conferida à palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, na maioria das vezes praticados às escondidas, esta deve ser firme e corroborada pelo conjunto probatório dos autos, o que não ocorre na hipótese.
5. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão, a condenação penal deve estar alicerçada em prova irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo fundada dúvida acerca da autoria e da materialidade delitivas, a absolvição é medida de rigor.
6. A existência de diversos processos envolvendo as partes, cuja relação é notoriamente conturbada e permeada de idas e vindas, não tem o condão de interferir na convicção do julgador quanto à prática dos delitos narrados na exordial.
7. Recurso conhecido e provido.